Tribunal: TJES
Processo: 5027667-62.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Reintegração ou Readmissão
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027667-62.2024.8.08.0024
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros
APELADO: JUSCELINO SALOMAO LUGON e outros (4)
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL EM REMESSA NECESSÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS. LIMITE DE IDADE. CANDIDATO MILITAR DA ATIVA. AFASTAMENTO
DA REGRA
. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. VINCULAÇÃO AO EDITAL. RECURSO PROVIDO. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação Cível em Remessa Necessária interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que, em mandado de segurança, concedeu a ordem para afastar a exigência de idade máxima de 28 anos para a inscrição de policiais militares da ativa no concurso público para o Curso de Formação de Oficiais Combatentes da PMES, regido pelo Edital nº 001/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em aferir a legalidade e a constitucionalidade da aplicação do limite máximo de idade, previsto em lei estadual e no edital, a candidatos que já integram os quadros de praças da corporação militar e objetivam o ingresso na carreira de Oficial Combatente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A exigência de limite de idade em concursos públicos é legítima quando amparada em lei e justificada pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal (Súmula 683 e Tema 646).

4)
O art. 10 da Lei Estadual nº 3.196/1978 e a alínea ‘n’ do item E do edital do certame estabelecem, de forma expressa, a idade máxima de 28 anos para o ingresso no cargo, sem prever qualquer exceção para candidatos que já sejam integrantes da corporação.

5)
As carreiras de Praças e de Oficiais são distintas, de modo que o ingresso no Curso de Formação de Oficiais configura provimento originário, e não derivado, o que impõe a todos os candidatos o cumprimento dos requisitos iniciais de investidura.

6)
A Administração Pública atua em estrita observância aos princípios da legalidade e da vinculação ao instrumento convocatório, garantindo a isonomia entre os concorrentes e a segurança jurídica do certame.

7)
A criação de distinção entre candidatos civis e militares para o requisito etário configura violação ao princípio constitucional da isonomia, por instituir tratamento preferencial não previsto em lei.

8)
A Lei Federal n.º 14.751/2023, que afasta o limite etário para militares em concursos para o Oficialato, não se aplica ao caso, pois a publicação da norma, após a derrubada de veto presidencial, ocorreu posteriormente à publicação do edital (tempus regit factum), além de a Constituição da República delegar aos Estados a competência legislativa para dispor sobre os limites de idade para ingresso nas corporações militares (art. 42, § 1º).

9)
O mandado de segurança não constitui via adequada para o controle de constitucionalidade de lei em tese, nos termos da Súmula nº 266 do Supremo Tribunal Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10) Remessa necessária conhecida.
Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. O limite etário em concurso público para a Polícia Militar é legítimo, desde que previsto em lei estadual específica e no edital do certame, observando-se a natureza e as atribuições do cargo.

2. O ingresso na carreira de Oficial, ainda que por candidato já pertencente ao quadro de praças, caracteriza-se como provimento originário, sujeitando-o ao cumprimento de todos os requisitos editalícios, inclusive o de idade máxima.

3. Critérios diferenciados de idade para candidatos civis e militares da ativa no mesmo concurso público violam o princípio da isonomia e não encontram amparo constitucional.

4. A superveniência de norma federal que modifica requisito etário em concurso público militar não retroage para alcançar certames com edital já publicado.

Dispositivos relevantes citados: Constituição da República, arts. 7º, XXX, 37, caput, e 42, § 1º; Lei Estadual nº 3.196/1978, arts. 9º, 10 e 13; Lei Federal n.º 14.751/2023, art. 15, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 683; STF, Súmula 266; STF, Tema 646 (ARE 678.112); TJES, Apelação / Remessa Necessária, 5020733-59.2022.8.08.0024; TJES, Apelação, 024180189896; TJES, Agravo de Instrumento, 50100437220248080000.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria de votos, conhecer da remessa necessária e do recurso e a ele dar provimento para julgar a ação improcedente.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Segundo se depreende, os recorridos, policiais militares da ativa, pretendiam se inscrever no concurso público para o Curso de Formação de Oficiais da PMES (Edital nº 001/2024), não sendo possível fazê-lo em razão da idade superior a 28 anos, limite máximo previsto no edital e na legislação estadual.

A sentença hostilizada concedeu a segurança, sob o fundamento de que a aplicação do limite etário a candidatos que já integram a corporação militar viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Cinge-se a controvérsia, pois, a aferir a possibilidade de inscrição de candidato militar para provimento de vagas do Quadro de Oficial Combatente da PMES, na hipótese de desatendimento do critério etário.

Como cediço, a limitação etária deve se justificar pela natureza das atribuições inerentes ao cargo a ser preenchido,
ex vi
da Súmula n.º 683 e do Tema nº 646, ambos do Supremo Tribunal Federal:

Súmula 683: O limite de idade para a inscrição em concurso público só se legitima em face do art. 7º, XXX, da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido.

Tema 646: O estabelecimento de limite de idade para inscrição em concurso público apenas é legítimo quando justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido.

Com efeito, o
art. 10 da Lei Estadual n.º 3.196/78
, estabelece limite etário de 28 anos aos candidatos, sem conferir distinção entre aqueles que já integrem os quadros da PMES e os candidatos civis:

Art. 10. Para a participação no concurso público, o candidato deverá ter no mínimo 18 (dezoito) anos de idade na data da matrícula no curso do respectivo concurso e n
o máximo 28 (vinte e oito) anos de idade no primeiro dia de inscrição do respectivo concurso
, exceto para o concurso de ingresso no Quadro de Oficiais Médicos (QOM), em que deverá ter no máximo 35 (trinta e cinco) anos no primeiro dia de inscrição, devendo apresentar, ainda, os seguintes requisitos específicos: (Redação dada pela Lei Complementar nº 787, de 18 de julho de 2014).

Sob esse prisma, o Edital estabelece na alínea ‘n’ do item E:

E- DOS REQUISITOS BÁSICOS PARA A INVESTIDURA NA FUNÇÃO

1. São requisitos para básicos para investidura no cargo, conforme art. 9º e 10 da Lei Estadual nº 3.196/1978, com nova redação dada pela Lei Complementar Estadual nº 667/2012:

[...]

n) possuir, dentre outros requisitos exigidos em edital, idade mínima de 18 (dezoito) anos na data de matrícula no Curso de Formação de Oficiais, e
idade máxima de 28 (vinte e oito) anos
, no primeiro dia de inscrição neste concurso. O candidato que, porventura, não satisfaça esse limite etário, não conseguirá efetivar seu pedido de inscrição e, automaticamente, o sistema informará desse impedimento;

[...]

Muito embora os candidatos já sejam militares da ativa, tendo ingressado na PMES como Soldados Combatentes, reputo inviável o afastamento do limite etário, sobretudo em razão da distinção das carreiras de praças e oficiais, a teor dos artigos 9 e 13 da Lei 3.196/1978:

Art. 9º O ingresso na Polícia Militar do Estado do Espírito Santo dar-se-á na
carreira de Praças ou na carreira de Oficiais
, por meio de concurso público de provas ou de provas e títulos, destinado ao provimento dos quadros combatente, músico e de saúde, mediante incorporação, matrícula ou nomeação na graduação ou posto inicial de cada carreira, observados, além de outras regras previstas na legislação vigente, os seguintes requisitos gerais:

[...]

Art. 13 - Os círculos hierárquicos e a escala hierárquica na Polícia Militar são fixados no Quadro e parágrafos seguintes.

§ 1º -
Posto é o grau hierárquico do Oficial
, conferido por ato do Governador do Estado.

§ 2º -
Graduação é o grau hierárquico da Praça
, conferida pelo Comandante Geral da Polícia Militar.

§ 4º -
Os graus hierárquicos inicial e final dos diversos Quadros são fixados separadamente, para cada caso, em Lei de Organização Básica.

A Administração Pública agiu, portanto, em estrita observância aos princípios da legalidade e da vinculação ao instrumento convocatório, que constituem pilares do Estado de Direito e garantem a segurança jurídica e a isonomia entre todos os concorrentes.

Sendo distintas as carreiras, não se afigura possível o aproveitamento de requisitos de ordem pessoal ou funcional, por se tratar de
provimento originário
, e não derivado.

É de se conferir:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR CAPITÃO DO QUADRO DE OFICIAIS MÚSICOS. LIMITE ETÁRIO. PREVISÃO EM LEI FORMAL. EXISTÊNCIA. CONSTITUCIONALIDADE. DIFERENÇA ENTRE CANDIDATOS CIVIS E MILITARES. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. 1. O Supremo Tribunal Federal entende possível a imposição de limite de idade para inscrição em concurso público, desde que haja anterior previsão legal e que a exigência seja razoável diante das atribuições do cargo público. Precedente: ARE 678.112-RG, Rel. Min. Luiz Fux (Tema 646).(ARE 1210221 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 08-06-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-156 DIVULG 22-06-2020 PUBLIC 23-06-2020) 2.
O artigo 10, caput, da Lei 3.196/78, com a redação dada pela LC 787/2014, dispõe acerca do limite etário para a participação no concurso público para o ingresso nos quadros da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, fixando em 28 (vinte e oito) anos a idade máxima para a participação no respectivo concurso público. 3. A jurisprudência sedimentada pelo Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a diferenciação de critério de idade para o ingresso na carreira da Polícia Militar entre candidatos civis e candidatos que já integram a carreira militar viola o princípio da isonomia, aplicável aos concursos públicos.
4. Recursos conhecidos e providos. (TJES, Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA, Número: 5020733-59.2022.8.08.0024, Magistrado: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 19/05/2024)

EMENTA: APELAÇões CíveIS. Mandado de segurança. Concurso. Ingresso no quadro de oficiais combatentes da pmes. Idade mÁXIMA. 28 anos. Existência de Previsão legal e editalícia. Natureza das atribuições do cargo. Razoabilidade da exigência.
Candidatos integrantes dos quadros da polícia militar. Impossibilidade de afastamento do requisito
. Improcedência do pedido. Recurso desprovido. 1) É legítimo o estabelecimento de limite etário para o ingresso em carreiras militares cujas atribuições exijam, dentre outros fatores, vigor físico que normalmente falta a pessoas de maior idade, desde que a restrição esteja prevista em lei e no edital do respectivo concurso público. Precedentes do STJ. 2) A exigência de idade máxima de 28 anos no momento da inscrição no concurso para ingresso no Quadro de Oficiais Combatentes da PMES, além de prevista expressamente na Lei Estadual n. 3.196/78 e no edital do certame, guarda relação de pertinência com as funções policiais inerentes ao cargo. Precedentes do TJES. 3)
Tal limite de idade não pode ser afastado na hipótese de o candidato já ocupar o posto de soldado ou cabo da Polícia Militar, uma vez que as carreiras de Praças e de Oficiais são distintas, com atribuições diversas, caracterizando provimento originário o ingresso em cada uma delas. Precedentes do TJES. 4) Ademais, permitir a relativização da regra em favor de alguns candidatos implicaria violação ao princípio da isonomia.
Precedentes do TJES. 5) Recursos desprovido. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele negar provimento. Vitória, 03 de setembro de 2019. DESEMBARGADOR PRESIDENTE DESEMBARGADOR RELATOR (TJES, Classe: Apelação, 024180189896, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/09/2019, Data da Publicação no Diário: 10/09/2019)

Ademais, a diferenciação etária entre civis e aqueles que já integram os quadros da Polícia Militar configuraria flagrante violação ao princípio constitucional da isonomia.

Não se desconhece que o § 2º do art. 15 da Lei Federal n.º 14.751/2023 afastou o limite etário aos integrantes da instituição militar que almejam o Oficialato de Estado-Maior:

§ 2º Os integrantes da instituição militar não terão limite de idade para o concurso público de ingresso no QOEM de que trata o inciso I do caput deste artigo.

Todavia, sobredita norma, de questionável constitucionalidade, sofreu veto político da Presidência da República (Mensagem n.º 678/2023), por ofensa ao princípio da isonomia:

Razões dos vetos

“Em que pese a boa vontade do legislador, o estabelecimento de reserva de vagas e de não limitação de idade para determinado grupo em detrimento de outros candidatos ofende a impessoalidade e a isonomia inerentes ao concurso público, contrariando o disposto no caput e no inciso II do caput do art. 37 da Constituição. Nesse sentido, ‘O concurso público pressupõe o tratamento igualitário dos candidatos, discrepando da ordem jurídico-constitucional a previsão de vantagens quanto a certos cidadãos que venham prestando serviços à administração pública.’ [ADI 2.949, red. do ac. min. Marco Aurélio, j. 26-9-2007, P,DJE de 28-5-2015.].”

De fato, a publicação das partes vetadas ocorrera somente em 12 de junho de 2024, ou seja, após a publicação do edital do certame, não se aplicando ao presente caso, pois o concurso já estava em andamento (
tempus regit factum
).

Ademais, a Constituição da República delegou aos
Estados
a competência legislativa específica para dispor sobre os limites de idade para ingresso nas suas corporações militares.

Art. 42 Os membros das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares, instituições organizadas com base na hierarquia e disciplina, são militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 18, de 1998)

§ 1º Aplicam-se aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, além do que vier a ser fixado em lei, as disposições do art. 14, § 8º; do art. 40, § 9º; e do art. 142, §§ 2º e 3º, cabendo a lei estadual específica dispor sobre as matérias do art. 142, § 3º, inciso X, sendo as patentes dos oficiais conferidas pelos respectivos governadores.

É elucidativo o precedente da 4
a
Câmara Cível deste Sodalício, ao qual aderimos:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA CONCEDENDO TUTELA PROVISÓRIA LIMINARMENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO PARA ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR (EDITAL Nº 001/2024) . LIMITE ETÁRIO PARA INSCRIÇÃO NO CERTAME. INDEFERIMENTO PARA CANDIDATOS QUE POSSUEM IDADE SUPERIOR À PREVISTA EM LEI ESTADUAL. SUPERVENIÊNCIA DE LEI FEDERAL PERMITINDO PRAÇAS DE QUALQUER IDADE SE INSCREVEREM EM CERTAMES PARA OFICIAIS. LEI POSTERIOR AO EDITAL QUE NÃO SE APLICA . APARENTEMENTE INCOMPATIBILIDADE COM A CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA. RISCO DE DANO GRAVE DE DIFÍCIL REPARAÇÃO PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. DECISÃO REVOGADA . RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que, em mandado de segurança, deferiu tutela provisória para permitir a inscrição de militares praças no concurso público para o Curso de Formação de Oficiais da PMES, desconsiderando o limite de idade estabelecido no edital nº 001/2024 e em legislação estadual . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há 03 (três) questões em discussão: (i) verificar se o limite de idade previsto em edital para o ingresso no curso de formação se aplica a militares praças; (ii) avaliar se a superveniência da Lei Federal nº 14.751/2023, que veda a limitação etária para militares no Quadro de Oficiais de Estado-Maior, prevalece sobre a legislação estadual; e (iii) definir se a alteração legislativa pode retroagir para alcançar certames já em andamento . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A fixação de limite de idade para ingresso em cargos militares, prevista no edital nº 001/2024 e na Lei Estadual nº 3.196/78, atende aos princípios da legalidade e da isonomia, sendo razoável e proporcional em virtude das funções específicas da carreira militar . 4.
A Constituição Federal (arts. 42, § 1º e 142, X) delega aos Estados a competência para definir critérios de admissão e idade máxima em concursos públicos para a carreira militar, de modo que a Lei Estadual nº 3.196/78 prevalece sobre a Lei Federal nº 14 .751/2023 quanto ao limite etário
.
5. A Lei Federal nº 14.751/2023, promulgada após a publicação do edital, não possui efeito retroativo e não pode modificar critérios de concursos em andamento, respeitando-se o princípio da vinculação ao edital
. 6.
Diferenciações etárias entre candidatos civis e militares ferem os princípios da isonomia e da impessoalidade, conforme precedentes do Supremo Tribunal Federal, que não admitem tratamento preferencial para integrantes da corporação nos critérios de ingresso via concurso público
. IV. DISPOSITIVO E TESE 7 . Recurso provido para revogar a decisão que concedeu a tutela provisória no mandamus originário. Tese de julgamento: 1. O limite etário em concurso público para a Polícia Militar é legítimo, desde que previsto em lei estadual específica e no edital do certame, observando-se as atribuições do cargo. 2 . A superveniência de norma federal que modifica requisito etário em concurso público militar não retroage para alcançar certames em andamento. 3. Critérios diferenciados de idade para candidatos civis e militares da ativa ao mesmo concurso público violam o princípio da isonomia e não encontram amparo constitucional. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts . 5º, caput; 7º, XXX; 37, caput; 42, § 1º; 142, X. Lei Estadual nº 3.196/1978 (ES); Lei Federal nº 14.751/2023, art . 15, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula nº 683; STF, ARE nº 678.112/RG, rel. Min . Luiz Fux, DJe 17.05.2013; STJ, AgInt no RMS nº 71.372/MS, rel . Min. Herman Benjamin, DJe 21.09.2023. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50100437220248080000, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível)

A lei estadual em vigor é clara e não estabelece qualquer regime de exceção para candidatos pertencentes aos quadros de praças.

Destarte, a pretensão dos recorrentes colide com a literalidade da
Súmula 266 do STF:

“Não cabe mandado de segurança contra lei em tese”.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
conheço
da remessa necessária e
do recurso e a ele
dou
provimento
para julgar a ação improcedente
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Eminentes pares,

Trata-se de
apelação cível interposta

contra
sentença

proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª
Vara da
Fazenda Pública Estadual e de Registro Público de Vila Velha que, em suma,
julgou procedente o pleito autoral para determinar que o apelante admita a matrícula d
os
apelad
os
no concurso público para admissão ao curso de formação de oficiais da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo,
E
dital nº 0
1
/
2024
.

O
eminente relator,
Des. J
osé Paulo Calmon Nogueira da Gama
, conheceu do recurso e a ele deu provimento,
a

fim de reformar a sentença e julgar improcedência o pleito inicial, ao concluir pela legitimidade da negativa de inscrição no referido concurso com fundamento na limitação de idade prevista no edital.

Após analisar detidamente os autos, com a devida vênia, alcancei conclusão distinta, n
o sentido de que, apesar de ser legítima a limitação etária para ingresso na carreira militar, a inscrição d
o
apelad
o
no referido concurso não ofende tal premissa e merece ser permitida, na esteira da sentença recorrida. Explico.

O referido edital prevê, dentre outros aspectos, que é requisito do cargo ter, no mínimo, 18 (dezoito) anos de idade na data de matrícula no Curso de Formação e, no máximo, 28 (vinte e oito) anos de idade no primeiro dia de inscrição no concurso, vejamos:

E- DOS REQUISITOS BÁSICOS PARA A INVESTIDURA NA FUNÇÃO

1. São requisitos para básicos para investidura no cargo, conforme art. 9º e 10 da Lei Estadual nº 3.196/1978, com nova redação dada pela Lei Complementar Estadual nº 667/2012:
[...]

n) possuir, dentre outros requisitos exigidos em edital, idade mínima de 18 (dezoito) anos na data de matrícula no Curso de Formação de Oficiais, e idade máxima de 28 (vinte e oito) anos, no primeiro dia de inscrição neste concurso.
O candidato que, porventura, não satisfaça esse limite etário, não conseguirá efetivar seu pedido de inscrição e, automaticamente, o sistema informará desse impedimento;

Conforme o próprio edital indica, o fundamento legal da limitação etária está previsto nos arts. 9º e 10º, da Lei nº 3.509/78, que possuem as seguintes redações:

Art. 9º
O ingresso na Polícia Militar do Estado do Espírito Santo dar-se-á na carreira de Praças ou na carreira de Oficiais
, por meio de concurso público de provas ou de provas e títulos, destinado ao provimento dos quadros combatente, músico e de saúde, mediante incorporação, matrícula ou nomeação na graduação ou posto inicial de cada carreira, observados, além de outras regras previstas na legislação vigente, os seguintes requisitos gerais: (Redação dada pela Lei Complementar nº 667, de 27 de dezembro de 2012).

Art. 10. Para a participação no concurso público, o candidato deverá ter no mínimo 18 (dezoito) anos de idade na data da matrícula no curso do respectivo concurso e no máximo 28 (vinte e oito) anos de idade no primeiro dia de inscrição do respectivo concurso, exceto para o concurso de ingresso no Quadro de Oficiais Médicos (QOM), em que deverá ter no máximo 35 (trinta e cinco) anos no primeiro dia de inscrição, devendo apresentar, ainda, os seguintes requisitos específicos: (Redação dada pela Lei Complementar nº 787, de 18 de julho de 2014).

Ocorre que a Lei Orgânica Nacional das Polícias Militares e dos Corpos de Bombeiros Militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios (Lei nº 14.751/2023), ao estabelecer normas gerais de organização e funcionamento das corporações,
pôs fim ao limite de idade para o concurso público do Quadro de Oficiais de Estado-Maior (QOEM)
àqueles que já são militares da ativa da Qualificação Policial Militar de Praças Combatentes. Vejamos:

Art. 15. As polícias militares e os corpos de bombeiros militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, regulamentados pelo ente federado, constituir-se-ão, entre outros, dos seguintes quadros:

I - Quadro de Oficiais de Estado-Maior (QOEM), destinado ao exercício, entre outras, das funções de comando, chefia, direção e administração superior dos diversos órgãos da instituição e integrado por oficiais aprovados em concurso público, exigido bacharelado em direito, observado o disposto no inciso IX do caput do art. 13 desta Lei, facultada, para os oficiais dos corpos de bombeiros militares, outra graduação prevista na legislação do ente federado, e possuidores do respectivo curso de formação de oficiais, realizado em estabelecimento de ensino próprio ou de polícia militar ou de corpo de bombeiros militar de outra unidade federada ou de Territórios;

(...)
§ 2º Os integrantes da instituição militar não terão limite de idade para o concurso público de ingresso no QOEM de que trata o inciso I do caput deste artigo
.

A
m
en
s legis
do dispostivo é justamente a compreensão de que a idade não constitui discrímen legítimo para impedir a ascensão na carreira, de soldados para oficiais, seja porque estes já integram os quadros da corporação, seja porque a natureza das atividades pouco seria alterada – inclusive porque o cargo superior apresenta natureza eminentemente administrativa, com menor necessidade de esforço físico e atuação ostensiva.

Pois bem.

Conforme narra a inicial, documentos anexos e o respectivo portal da transparência
1
, os apelados Juscelino, Marta e Pedro e ingressaram na carreira da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, nos cargos de Soldado Combatente e Cabo, nos anos de 2014, 2009 e 2013, e tentaram a inscrição no Concurso Público para admissão ao Curso de Formação de Oficiais, regido pelo edital nº 01/2024.

Assim, não me parece razoável que os apelados, buscando ascensão na carreira militar, sofram limitação injustificada de idade para prestarem o concurso para Oficial Combatente, na medida em que o novo cargo não exige atribuição física extra ou diversa daquela já necessária para serem policiais.

Por oportuno, ressalto que não estou a negar aplicação da Súmula nº 683
2
ou do Tema nº 646 da Repercussão Geral
3
, ambos do STF, mas apenas fazendo a distinção de que no presente caso, em razão da ausência de justificativa inerente à natureza das atribuições do cargo a ser preenchido, a limitação da idade deve ser mitigada pois, repita-se, os apelados já exercem tais competências e, independente do resultado deste julgamento, permanecerão exercendo tais atividades.

Pelo exposto, peço vênia aos colegas que pensam de maneira distinta, para apresentar
DIVERGÊNCIA
no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador

1
https://transparencia.es.gov.br/pessoal

2
Súmula 683/STF: O
limite de idade para a inscrição em concurso público só se legitima em face do art. 7º, XXX, da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido.

3
Tema 646/STF:
O estabelecimento de limite de idade para inscrição em concurso público apenas é legítimo quando justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido.

VOTO-VISTA

A exigência de limite etário máximo de 28 anos para ingresso no Curso de Formação de Oficiais da PMES encontra-se devidamente amparada na Lei Estadual nº 3.196/1978 e no instrumento convocatório, estando em consonância com a Súmula 683 e o Tema 646 do STF, dada a natureza das atribuições do cargo. O fato de os recorridos já integrarem os quadros da corporação como Praças não autoriza o afastamento da regra, porquanto se trata de carreiras autônomas e de provimento originário.

Dessa forma, a dispensa do requisito etário exclusivamente para militares da ativa configuraria inadmissível violação ao princípio da isonomia em detrimento dos candidatos civis, bem como ofensa à vinculação ao edital. Ressalto, ainda, a inaplicabilidade da Lei Federal nº 14.751/2023 ao caso, seja pela prevalência da legislação estadual específica, seja pelo princípio do
tempus regit factum
, uma vez que o certame já se encontrava em curso quando da vigência da norma federal.

Destarte, com tais considerações, pedindo vênia ao entendimento divergente,
ACOMPANHO o Culto Relator pelo provimento do recurso.

É como voto.

Eminentes Pares, examinei com atenção os autos e os votos já proferidos pelos nobres Desembargadores que me antecederam nesta sessão de julgamento.

O eminente Relator, Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama, votou no sentido de dar provimento à remessa necessária e ao recurso de apelação. Fundamentou sua decisão na estrita observância ao princípio da legalidade, argumentando que o limite de idade de 28 anos, previsto na Lei Estadual nº 3.196/1978 e no edital do concurso, é plenamente aplicável. Sustentou que as carreiras de Praças e Oficiais são distintas, caracterizando o ingresso no Curso de Formação de Oficiais como provimento originário, o que impede o afastamento do requisito etário. Ressaltou, ainda, que a diferenciação entre candidatos civis e militares violaria o princípio da isonomia e que a Lei Federal nº 14.751/2023 não se aplica ao caso, tanto por sua posterioridade ao edital quanto pela competência legislativa estadual para dispor sobre o tema.

Por sua vez, o eminente Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior inaugurou a divergência, votando por negar provimento ao recurso para manter a sentença que concedeu a segurança. Seu entendimento se baseia na aplicação da Lei Federal nº 14.751/2023, que, em sua visão, teria afastado o limite de idade para militares da ativa que buscam ingressar no Quadro de Oficiais de Estado-Maior. Defendeu que a
mens legis
da norma federal é justamente permitir a ascensão na carreira sem o obstáculo da idade, por considerar que a natureza das atividades não justifica tal restrição para quem já integra a corporação.

Pois bem. Após detida análise dos fundamentos apresentados, e com a devida vênia ao nobre Desembargador que inaugurou a divergência,
alinho-me integralmente ao voto proferido pelo eminente
Relator
, adotando, como razões de decidir, os sólidos argumentos já exaustivamente expostos no voto condutor.

Diante do exposto, renovando as mais respeitosas vênias ao Desembargador prolator do voto divergente,
acompanho integralmente o eminente Relator para
conhecer da remessa necessária
e do recurso de apelação e a ele

DAR PROVIMENTO
, a fim de reformar a sentença e julgar improcedente a segurança pleiteada.

É como voto.
Sessão virtual 26 a 30/01/2026

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargador Alexandre Puppim